Tribunal: TJES
Processo: 5014854-41.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): HELOISA CARIELLO
Órgão julgador: HELOISA CARIELLO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Contratos Bancários
Data de julgamento: 2026-06-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014854-41.2025.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: BANCO PAN S.A.
AGRAVADO: ALCIDES PINTO DA VITORIA
RELATOR(A):
HELOISA CARIELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIALETICIDADE RECURSAL. TUTELA DE URGÊNCIA. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. SUSPENSÃO DE DESCONTOS. MULTA COMINATÓRIA (ASTREINTES). PERIODICIDADE. ADEQUAÇÃO AO EVENTO. CONHECIMENTO PARCIAL E PROVIMENTO PARCIAL.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em ação declaratória de inexistência de débito, concedeu tutela de urgência para determinar a suspensão imediata de descontos em benefício previdenciário, sob pena de multa diária de R$ 500,00, limitada ao teto de R$ 100.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o recurso deve ser conhecido na parte em que impugna a obrigação de fazer de forma genérica, sem atacar especificamente os fundamentos da decisão recorrida (dialeticidade); (ii) estabelecer se a periodicidade da multa cominatória deve ser mantida de forma diária ou alterada para incidência por evento, considerando a natureza mensal da obrigação de suspensão de descontos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O princípio da dialeticidade recursal impõe ao recorrente o dever de demonstrar as razões de fato e de direito pelas quais entende que a decisão está equivocada, impugnando especificamente os seus fundamentos.

Alegações genéricas que não dialogam com a decisão hostilizada impedem o conhecimento do recurso quanto ao tópico não impugnado especificamente.

A multa cominatória deve ser compatível com a obrigação principal e ter prazo razoável para cumprimento, podendo ser revista quando se revelar excessiva ou desproporcional, conforme o art. 537, § 1º, I, do CPC.

A periodicidade das astreintes deve guardar correspondência com a natureza da obrigação imposta.

Em casos de suspensão de descontos mensais em folha ou benefício, a incidência da multa deve ocorrer por evento de descumprimento (a cada novo desconto indevido) e não diariamente, a fim de evitar o enriquecimento sem causa e garantir a proporcionalidade da medida coercitiva.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

O recurso que não impugna de forma concreta e específica os fundamentos da decisão recorrida viola o princípio da dialeticidade, ensejando o seu não conhecimento parcial.

A periodicidade da multa cominatória (astreintes) deve ser compatível com a periodicidade da obrigação de fazer; em caso de suspensão de descontos mensais, a multa deve incidir por cada evento de descumprimento, e não de forma diária.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 537, caput e § 1º, I.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, Agravo de Instrumento n. 5007166-28.2025.8.08.0000, Rel. Des. Jorge Henrique Valle dos Santos, j. 06.02.2026; TJES, Agravo de Instrumento n. 5011752-11.2025.8.08.0000, Rel. Des. Júlio César Costa de Oliveira, j. 07.11.2025.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer em parte o recurso, e, nesta parte, dar-lhe parcial provimento, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO
Composição de julgamento: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Relator / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
V O T O

PRELIMINAR EX
OFFICIO
- AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL

Como cediço, o princípio da dialeticidade recursal, enquanto requisito extrínseco de admissibilidade (regularidade formal), impõe que o recorrente deve deduzir argumentos apropriados a impugnar a decisão objurgada, não sendo admissível, por consectário, o recurso que não guarde pertinência com o ato jurídico-processual hostilizado.

Nesse sentido, o escólio de Flávio Cheim Jorge,
in litteris
:

“Pelo princípio da dialeticidade se deve entender que todo recurso deve ser discursivo, argumentativo, dialético. A mera insurgência contra a decisão não é suficiente.
Não basta apenas manifestar a vontade de recorrer. Deverá também o recorrente demonstrar o porquê de estar recorrendo, alinhando as razões de fato e de direito pelas quais entende que a decisão está errada
, bem como o pedido de nova decisão.” (Teoria Geral dos Recursos Cíveis, 6ª edição, São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2013)

In casu
, as razões recursais impugnam de forma genérica e inespecífica a decisão recorrida, sustentando, tão somente, que o autor/agravado não logrou comprovar as alegações tecidas na inicial, sem, contudo, expor, de forma concreta e específica, as razões pelas quais não foram por ele preenchidos os requisitos necessários à concessão da tutela de urgência pretendida, consubstanciada na determinação de suspensão de descontos decorrentes de empréstimo consignado comum, conforme se extrai da petição recursal,
in litteris
:

Cumpre-nos impugnar, desde logo, as falaciosas assertivas constantes da inicial, que acabaram por induzir o MM. Juízo a quo a erro quando da prolação da decisão ora agravada.

Há de se esclarecer que em que pese a Agravada requerer que a Agravante seja suspenso relativo aos contratos firmados com esta ré, o qual não merece prosperar ao passo que não há qualquer ato ilícito praticado.

Além disso, a inversão do ônus da prova prevista no art. 6º do CDC não é medida de aplicação automática. Tal instituto também não permite à Parte gravada de se eximir do ônus probatório que lhe é possível.

No caso dos autos a parte Agravada não apresenta qualquer evidência que corrobore para suas alegações, tampouco traz aos autos provas de fácil produção.

Por fim, cumpre destacar que não há qualquer ilegalidade na cobrança por determinados serviços, incluindo o ora questionado.

Há de se destacar que o banco em questão é uma empresa privada, cuja atividade é mantida através da remuneração de determinados serviços.

Portanto, a parte Agravada é que tenta agora inibir as suas obrigações pactuadas no contrato, o que, data venia, jamais poderá prosperar. Logo, deve o pedido formulado ser revogado.

Assim, na medida em que as alegações recursais não dialogam com a decisão hostilizada, por intermédio da qual o Juízo
a quo
determinou a suspensão das cobranças decorrentes de contrato de empréstimo consignado comum que o agravado afirma desconhecer, resta caracterizada a violação ao princípio da dialeticidade, a ensejar o não conhecimento do recurso no que diz respeito à obrigação de fazer determinada.

Posto isso,
NÃO CONHEÇO, EM PARTE
, do agravo de instrumento, nos termos da fundamentação supra.

É como voto.

MÉRITO

Consoante relatado, cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto pelo
BANCO PAN S.A.
contra a r. decisão (ID 76491681 - autos de origem) proferida pelo Juízo da 6ª Vara Cível de Vitória - Comarca da Capital, que, na
ação declaratória de inexistência de débito c/c repetição de indébito c/c danos morais
ajuizada por
ALCIDES PINTO DA VITÓRIA
, concedeu a tutela de urgência pleiteada, para determinar “
que a parte ré, no prazo de 05 (cinco) dias, suspenda imediatamente os descontos no benefício previdenciário do requerente, sob pena de multa diária que fixo desde já no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais) até o limite de R$ 100.000,00 (cem mil reais), sem prejuízo de eventual majoração da multa
”.

Em suas razões (ID 15822641), o agravante requer a reforma da r. decisão vergastada, sustentando, para tanto, que
(i)
não há evidência que corrobore a alegação inicial, não tendo sido demonstrada ilegalidade na cobrança realizada;
(ii)
a medida concedida é irreversível;
(iii)
não há que ser fixada multa se não há resistência ao cumprimento;
(iv)
o prazo fixado pelo juízo
a quo
para cumprimento da obrigação não é razoável;
(v)
o valor fixado a título de multa é excessivo e desproporcional.

Diante do não conhecimento do recurso quanto à impugnação à obrigação de fazer determinada na decisão recorrida, cinge-se a controvérsia recursal a decidir se o prazo concedido para cumprimento da determinação e a multa arbitrada para a hipótese de descumprimento da decisão são razoáveis e proporcionais no caso concreto.

Pois bem.

Após analisar novamente os autos, concluo que, na parte conhecida, o recurso merece parcial provimento.

Isso porque, de início, depreende-se não merecer
retoque a r. decisão agravada em relação ao
quantum
e ao teto das astreintes fixadas, devendo ser revista, tão somente, a sua periodicidade de incidência.

N
a esteira do disposto no
caput
do art. 537 do CPC, exige-se que a multa seja
compatível
com a obrigação e que o prazo assinalado para seu cumprimento seja
razoável
, podendo ser revista, inclusive de ofício, quando se revelar excessiva (§ 1º, inciso I):

Art. 537. A multa independe de requerimento da parte e poderá ser aplicada na fase de conhecimento, em tutela provisória ou na sentença, ou na fase de execução, desde que seja
suficiente e compatível com a obrigação
e que se determine
prazo razoável para cumprimento do preceito
.

§ 1º
O juiz poderá, de ofício ou a requerimento, modificar o valor ou a periodicidade da multa vincenda ou excluí-la
, caso verifique que:

I -
se tornou
insuficiente ou
excessiva
;

Com efeito, como esta c. 2ª Câmara Cível vem decidindo, “
a multa cominatória deve ter periodicidade compatível com a obrigação de fazer imposta; em caso de suspensão de descontos mensais em folha, a incidência deve ocorrer por evento de descumprimento, e não diariamente
” (TJES, Agravo de Instrumento n. 5007166-28.2025.8.08.0000, 2ª Câmara Cível, Relator: Des. Jorge Henrique Valle dos Santos, j. em 06.02.2026).

No mesmo sentido, confira-se:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA. TUTELA DE URGÊNCIA. SUSPENSÃO DE DESCONTOS. VÍCIO MATERIAL NA DECISÃO. ASTREINTES. VALOR E PERIODICIDADE. DESPROPORCIONALIDADE. PARCIAL PROVIMENTO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em sede de tutela de urgência, determinou a suspensão de descontos em conta-corrente sob rubrica unificada e inexistente (“ODONTOPREV S/A CAPITALIZAÇÃO”), fixando multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais) em caso de descumprimento. 2. O banco agravante sustenta a inexequibilidade da obrigação por vício material, uma vez que a rubrica indicada na decisão não corresponde aos lançamentos realizados, e alega a desproporcionalidade da multa cominatória, pugnando por sua redução e pela alteração de sua periodicidade. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. A questão em discussão consiste em verificar a existência de vício material em decisão que impõe obrigação de fazer sobre objeto impreciso, bem como em analisar a proporcionalidade e a razoabilidade do valor e da periodicidade das astreintes fixadas para assegurar o cumprimento da ordem judicial. III. RAZÕES DE DECIDIR 4. A decisão judicial que determina a suspensão de descontos sob uma rubrica que aglutina dois lançamentos distintos e não corresponde à realidade fática dos extratos bancários padece de vício material. Tal imprecisão torna a obrigação inexequível e impõe a necessidade de correção do comando para delimitar a ordem de abstenção exclusivamente à cobrança efetivamente questionada nos autos (“CAPITALIZACAO” de R$ 10,41). 5. A finalidade da multa cominatória é coagir ao cumprimento da obrigação, não podendo configurar fonte de enriquecimento sem causa. A fixação de multa diária de R$ 500,00 para garantir a cessação de um desconto mensal de R$ 10,41 revela-se excessiva e desproporcional, justificando sua redução para R$ 300,00, em observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade (art. 537, § 1º, do CPC). 6. A periodicidade das astreintes deve ser compatível com a natureza da obrigação. Tratando-se de desconto de periodicidade mensal, a incidência da multa deve se dar por cada novo desconto indevidamente realizado, e não de forma diária, a fim de adequar a medida coercitiva à frequência do ato lesivo. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido. 8. Tese de julgamento: "1. Padece de vício material a decisão que impõe obrigação de fazer sobre objeto impreciso ou inexistente, como a suspensão de desconto em conta-corrente sob rubrica que não corresponde aos lançamentos efetivados, cabendo sua reforma para garantir a exequibilidade do comando judicial. 2. A multa cominatória (astreintes) deve ser fixada com observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, sendo passível de revisão quando se mostrar excessiva em relação à obrigação principal.
3. A periodicidade das astreintes deve guardar correspondência com a periodicidade do ato a ser coibido; em caso de descontos mensais indevidos, a multa deve incidir por evento (a cada novo desconto), e não de forma diária."
Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Civil (CPC), art. 537, § 1º. Jurisprudência relevante citada: TJES, Agravo de Instrumento, 011189003855, Relator: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS, Terceira Câmara Cível, j. 16/07/2019; TJRS, Recurso Cível Nº 71007581960, Relator: Alexandre de Souza Costa Pacheco, Segunda Turma Recursal Cível, j. 05/12/2018.

(TJES, Agravo de Instrumento n. 5011752-11.2025.8.08.0000, 1ª Câmara Cível, Relator: Des. Júlio César Costa de Oliveira, j. em 07.11.2025)

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CONTRATADO MEDIANTE FRAUDE. TUTELA DE URGÊNCIA. SUSPENSÃO DE DESCONTOS PREVIDENCIÁRIOS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. ASTREINTES. PERIODICIDADE. ADEQUAÇÃO PARA INCIDÊNCIA POR EVENTO DE DESCUMPRIMENTO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto pelo Banco C6 Consignado S.A. contra decisão que, em ação declaratória de nulidade de contrato c/c indenização por danos morais ajuizada por Léa Fontes Bezerra Diniz, deferiu tutela de urgência para suspender descontos referentes a dois empréstimos consignados alegadamente fraudulentos e fixou multa diária de R$ 500,00 em caso de descumprimento. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos para manutenção da tutela de urgência que suspendeu os descontos mensais nos proventos da agravada; (ii) estabelecer se a multa cominatória deve incidir diariamente ou por evento mensal de descumprimento e se o valor fixado é adequado. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A responsabilidade da instituição financeira por fraudes praticadas por terceiros é objetiva, por decorrer do risco do empreendimento, conforme Tema Repetitivo 466/STJ e Súmula 479/STJ. 4. Os documentos demonstram a plausibilidade da alegação de fraude, evidenciando a contratação dos empréstimos e a imediata transferência dos valores para conta de terceiro. 5. O perigo de dano se configura pelos descontos mensais indevidos nos proventos de aposentadoria, que comprometem a subsistência da agravada. 6. A suspensão dos descontos é medida provisória, reversível e que não gera prejuízo irreparável à instituição financeira, que poderá retomar a cobrança caso comprove a regularidade da contratação. 7. A multa cominatória é instrumento coercitivo para garantir o cumprimento de obrigação de fazer, sendo autorizada pelo art. 537 do CPC. 8. A periodicidade da multa deve guardar correlação com a natureza da obrigação, incidindo por evento mensal de desconto indevido, e não diariamente. 9. O valor da multa de R$ 500,00 por desconto indevido é proporcional, considerando o prejuízo à agravada e a capacidade econômica da instituição financeira. 10. A multa pode ser revista pelo magistrado, inclusive de ofício, conforme art. 537, §1º, do CPC e jurisprudência consolidada do STJ. IV. DISPOSITIVO E TESE 11. Recurso parcialmente provido. Tese de julgamento: 1. A suspensão de descontos decorrentes de empréstimos consignados supostamente fraudulentos é medida adequada quando demonstrada a plausibilidade da fraude e o perigo de dano pela afetação de verba alimentar.
2. A multa cominatória fixada para compelir instituição financeira a cessar descontos mensais indevidos deve incidir por evento de descumprimento, e não diariamente, em razão da natureza periódica da obrigação.
3. O valor da astreinte é proporcional quando compatível com a capacidade econômica do devedor e com a necessidade de garantir a efetividade da tutela, podendo ser revisto a qualquer tempo nos termos do art. 537, §1º, do CPC. Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 537, caput e §1º. Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema Repetitivo 466; Súmula 479/STJ; REsp 2.052.228/DF, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, j. 12/09/2023; AgInt no AREsp 2.329.766/BA, Rel. Min. Raul Araújo, 4ª Turma, j. 11/09/2023; AgInt no AREsp 1.784.618/MT, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, 4ª Turma, j. 21/03/2022; AgInt no AREsp 1.442.666/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, j. 23/03/2020; AgInt no AREsp 1.354.776/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 3ª Turma, j. 25/02/2019; AgInt no REsp 1.914.269/DF, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, 4ª Turma, j. 29/08/2022; AgInt no AREsp 1.063.553/PE, Rel. Min. Francisco Falcão, 2ª Turma, j. 06/03/2018; TJES, AI 5005178-06.2024.8.08.0000; AI 5014344-96.2023.8.08.0000; AI 5003363-13.2020.8.08.0000.

(TJES, Agravo de Instrumento n. 011613-93.2024.8.08.0000, 2ª Câmara Cível, Relator: Des. Subst. Luiz Guilherme Risso, j. em 31.03.2026)

In casu
,
o recurso deve ser provido, tão somente, para que se compatibilize a periodicidade de incidência das
astreintes
fixadas à natureza da obrigação de fazer imposta
(interrupção dos descontos
mensais
impostos à remuneração da parte autora, ora agravada).

Daí por que, considerando que a periodicidade da multa fixada compõe sua razoabilidade e sua proporcionalidade, merece parcial provimento o recurso, tão somente para que sua incidência seja adequada à mesma periodicidade da obrigação de não fazer determinada, consubstanciada na abstenção de realização de descontos no benefício previdenciário do agravado,
a fim de que incida sobre cada desconto indevidamente realizado.

Posto isso,
CONHEÇO, EM PARTE
, do agravo de instrumento interposto por
BANCO PAN S.A.
e,
NA PARTE CONHECIDA, LHE DOU PARCIAL PROVIMENTO
, para determinar que a multa fixada em R$ 500,00 (quinhentos reais), limitada a R$ 100.000,00 (cem mil reais), incida, na hipótese de descumprimento, sobre cada desconto indevidamente realizado no contracheque do agravado/autor.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)